Tribunal: TJDFT
Processo: 0703930-23.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703930-23.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: VICTOR JUDSON SCHEFFER SANTIAGO, ALDA TEREZINHA SCHEFFER SANTIAGO D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento de sentença deflagrado por DISTRITO FEDERAL, credor, para recebimento dos valores devidos em razão dos ônus sucumbenciais decorrentes da ação rescisória - acórdão no 1.300.034. Intimado (ID 29924167), o credor requereu a emenda da inicial, para a inclusão dos demais réus (devedores) da ação principal. Assim, por estar nos limites do título executado, recebo a emenda. A secretaria para que promova a inclusão no polo passivo dos demais réus, conforme requerido pelo credor (ID 30499331). Após, prossiga-se na forma do artigo 523 c/c o artigo 513, ambos do Código de Processo Civil, intimando-se os executados, para que paguem a dívida, acrescida de custas, se houver, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando advertidos de que, nos termos do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, o inadimplemento da obrigação no prazo estipulado ensejará a incidência de multa e honorários advocatícios pertinentes a esta fase de cumprimento de sentença, em quantum correspondente a 10% (dez por cento) do valor devido para cada uma das verbas. Ressalto não ser necessária nova intimação dos executados VICTOR JUDSON SCHEFFER SANTIAGO e ALDA TEREZINHA SCHEFFER SANTIAGO tendo em vista que já foram intimados (ID 26028303) nos moldes do artigo 513, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 18 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator